Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-57.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
03/06/2025
Número: 0600425-57.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Cargo -
Vereador, Cargo - Vice-Prefeito, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600425-
57.2024.6.16.0171, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial eleitoral com Pedido Liminar
ajuizado por Coligação Tamandaré para o Povo (emenda á inicial - ID nº 44279960 em substituição à
Solidariedade - Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré/PR), com fulcro Resolução
TSE n.º23.610/2019, em face de Fabio Guerra Correa "Ferrugem, Camilo Daniel Lovato "Daniel
Lovato e Maria Bernadete Afornali Pavoni "Dete Pavoni" alegando que os Investigados abusaram
de poder político e econômico ao realizar evento de lançamento de suas candidaturas políticas em
25.08.2024, na medida em que o evento foi realizado em espaço público pertencente à Associação
de Servidores Públicos de Almirante Tamandaré (ASSEMAT), afirmando ainda que a festividade de
lançamento "foi regrada de "carne" e "chopp", o que constitui captação ilícita de sufrágio, na forma
do art. 41-A da Lei 9.504/1997.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/12/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIO GUERRA CORREA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44532817
03/06/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44532817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.160

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600425-
57.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRIDO: FABIO GUERRA CORREA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÕES 2024. DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS PARA A
COMPREENSÃO DOS FATOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS
ABUSIVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por coligação, ora
recorrente, em face de candidatos eleitos, ora recorridos, visando à apuração de
abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, em razão de
suposta utilização de imóvel público para realização de lançamento de candidatura e
distribuição gratuita de alimentos e bebidas em aludido evento.
2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a AIJE.
3. A recorrente alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da verdade
real, buscando a reforma da sentença para reconhecimento do abuso de poder e

Num. 44532817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
captação ilícita, com declaração de inelegibilidade e aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide e pela suposta desconsideração de provas
(capturas de tela e vídeos) sem a exigência de ata notarial e sem a oportunização
de complementação ou realização de diligências; e (ii) se as condutas imputadas
aos recorridos (realização de evento com distribuição de alimentos e bebidas)
configuram abuso de poder político e econômico, e captação ilícita de sufrágio,
aptas a ensejar a cassação do registro de candidatura, declaração de inelegibilidade
e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois as provas apresentadas foram
analisadas, ainda que não valoradas conforme pretendido pela parte recorrente. O
julgamento antecipado da lide é admitido quando o juiz entende que as provas
existentes nos autos são suficientes para a formação de sua convicção e a produção
de outras provas é desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Não há violação ao princípio da verdade real, pois o magistrado entendeu
suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão dos fatos, não
sendo o caso de ordenar a produção de provas complementares.
7. Ainda que comprovados os fatos narrados na inicial (realização de evento com
distribuição de alimentos e bebidas), não restam configurados os ilícitos eleitorais de
abuso de poder econômico e político, e captação ilícita de sufrágio. A captação ilícita
de sufrágio exige a comprovação robusta do dolo específico de obter o voto do
eleitor em troca de vantagem. O abuso de poder econômico e político exige a
demonstração de gravidade e potencialidade lesiva à normalidade e legitimidade do
pleito.
8. A simples utilização de espaço de associação privada, mediante contrato de
locação, não configura conduta ilícita. A distribuição de alimentos e bebidas em
evento político, por si só, não caracteriza abuso de poder ou captação ilícita, quando
sequer é narrada a intenção de compra de votos e a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o
magistrado entender que as provas existentes nos autos são suficientes para a
formação de sua convicção. 2. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige
a comprovação robusta do dolo específico de obter o voto do eleitor em troca de
vantagem. 3. A caracterização do abuso de poder econômico e político exige a

Num. 44532817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
demonstração de gravidade e potencialidade lesiva à normalidade e legitimidade do
pleito. 4. Não tendo a parte investigante sequer narrado a troca de votos ou a
gravidade das circunstâncias, não há, nem mesmo em tese, conduta capaz de
configurar abuso de poder político ou econômico ou captação ilícita de sufrágio.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Constituição Federal,
art. 14, § 9º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Código de Processo Civil, art. 370,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE nº060097243, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, 20/03/2024; TSE, AIJE 060082869/DF, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça
Eletrônico 41, data 20/03/2024; TSE, RO nº060185809, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE, 31/05/2024; TSE, RO nº060182264l 060182264/MS, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico
16, data 15/02/2024; TSE, Agravo em REspe nº060016273, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE, 23/09/2024; TSE, REspe nº060093968, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE, 07/06/2024; TSE, RO nº060187290, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE, 06/05/2024; TRE/PR, REl nº060052064, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 22/09/2022; TSE, Rp nº160839, Rel.
Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE, 05/02/2015; TSE, AC nº060397834, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE, 28/11/2019; TSE, REspe nº158836,
Rel. Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE, 24/11/2015; TSE, AIJE
nº060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 27/11/2023; TSE,
AgR no Agravo em REspe nº060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE,
24/10/2024; TSE, REspe nº 060008347, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE, 04/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44279975), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela ora

Num. 44532817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
recorrente em desfavor de FÁBIO GUERRA CORREA, CAMILO DANIEL LOVATO e MARIA
BERNADETE AFORNALI DETE PAVONI, na qual pretendia o reconhecimento de abuso de
poder político e econômico, devido à distribuição gratuita de alimentos e bebidas em eventos
político público, configurando captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44279977), a recorrente buscou a concessão de tutela antecipada
em sede recursal, ou seja, atribuição de “efeito ativo” ao seu recurso, com objetivo de determinar
a “cassação dos efeitos do registro de candidatura de CAMILO DANIEL LOVATO, pela conduta
proibitiva, nos termos do artigo 300 § 2º do CPC” e “para impedir que os investigados continuem
a exercer atividades políticas que comprometam a igualdade do pleito”, sendo o pleito indeferido
(ID 44284218).
No mérito, a recorrente alegou, em síntese, que:
a. preliminarmente, a decisão de primeira instância incorreu em cerceamento de defesa ao
desconsiderar as provas apresentadas, que consistiam em prints de stories e capturas digitais,
sob o fundamento de ausência de ata notarial, sem oportunizar a complementação ou realização
de diligências, eis que as provas, como capturas de tela e stories, são amplamente aceitas em
sede eleitoral, especialmente em casos de flagrante ilícito, tornando a exigência de ata notarial
impraticável e desnecessária à luz dos artigos 370 e 369 do CPC;
b. quanto ao mérito, houve violação ao princípio da verdade real, tendo em vista que o juiz a quo
deveria ter sido mais ativo, ordenando a produção de provas complementares, como depoimentos
de testemunhas ou perícia técnica sobre as imagens digitais;
c. a exigência de ata notarial contraria o entendimento de que o processo eleitoral não é
excessivamente formalista, sendo as provas indiciárias válidas para formar a convicção do
julgador;
d. ainda que houvesse questionamento sobre a forma de obtenção das provas, deveria
prevalecer o aproveitamento de atos, consagrado no artigo 283 do CPC, uma vez que não houve
demonstração de que as provas apresentadas, mesmo sem ata notarial, seriam inidôneas para
sustentar o pleito da parte investigante.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecimento do abuso de poder político e
econômico pelos investigados, com a declaração de inelegibilidade e aplicação de multa, nos
termos do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997. Subsidiariamente, requer que as provas indiciárias
sejam consideradas válidas e suficientes.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44279985), pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que:
a) não houve cerceamento de defesa, pois as provas juntadas pela recorrente não foram
desentranhadas do processo e foram analisadas pelo juízo de primeira instância, que entendeu
serem insuficientes;
b) o julgamento antecipado da demanda foi correto, pois a produção de mais provas era

Num. 44532817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
desnecessária;
c) os vídeos apresentados pela recorrente não correspondem integralmente ao evento de
campanha do recorrido Fábio, mostrando momentos distintos e que o evento ocorreu de forma
integralmente correta, sem intenção de obter vantagens indevidas;
d) os recorridos participaram de um evento de campanha (adesivação de carros), tendo
conhecimento que posteriormente seria realizada uma comemoração de aniversário, saindo ao
término de seus pronunciamentos, antes mesmo do encerramento do evento;
e) o recurso eleitoral da recorrente viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna
especificamente os fundamentos da sentença que julgou improcedente o mérito da ação, sendo
evidente que há coisa julgada no que diz respeito ao mérito da ação, notadamente quanto à
improcedência dos pedidos, eis que a sentença não foi atacada neste ponto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44357975), no entendimento de “que a sentença de
improcedência está suficientemente fundamentada e respaldada pela legislação e jurisprudência,
de forma que o recurso não comporta provimento.”
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, a parte recorrente alega cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento
teria desconsiderado as provas apresentadas, que consistiam em prints de stories e capturas
digitais, sob o fundamento de ausência de ata notarial, sem oportunizar a complementação ou
realização de diligências.
Sustenta que capturas de tela e stories são provas amplamente aceitas em sede eleitoral,
especialmente em casos de flagrante ilícito, tornando a exigência de ata notarial impraticável e
desnecessária à luz dos artigos 370 e 369 do CPC.
Sem razão, contudo.
Importante destacar que a Recorrente não alega cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado do mérito, mas, conforme visto, o cerceamento estaria no fato de o Juízo oportunizar
a complementação ou realização de diligências acerca das capturas de tela e vídeos
apresentados na inicial.
Ao contrário do que a recorrente pretende fazer crer, as provas apresentadas na inicial não foram

Num. 44532817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
desconsideradas. Apenas não foram valoradas conforme a parte pretendia. Note-se que na
sentença constou expressamente que não seria o caso de desentranhar tais provas, as quais
foram analisadas quando do cotejo do conjunto fático-probatório, a teor do que se extrai do
seguinte trecho:
Quanto ao pedido, contido em ambas as defesas (IDs 123855988 e 123855998), de
desentranhamento das provas juntadas com a inicial, não há razão para impedir a
análise de tais elementos de convicção pelo juízo (na forma dos arts. 369 e 422
do CPC), sendo certo que a ausência da adoção das cautelas necessárias para a
captura das gravações e “prints” poderá/deverá ser considerada quando do
cotejo do conjunto fático-probatório.
Logo, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico.
Na inicial, a parte autora, ora recorrente, sustentou, em síntese, que os investigados, FABIO
GUERRA CORREA, CAMILO DANIEL LOVATO e MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI,
cometeram abuso de poder político e econômico ao realizar evento de lançamento de suas
candidaturas em espaço pertencente à Associação de Servidores Públicos de Almirante
Tamandaré (ASSEMATE) e que naquela oportunidade ainda promoveram distribuição de
alimentos e bebidas e realização de show musical, configurando, supostamente, captação ilícita
de sufrágio nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.
A petição inicial veio instruída com vídeos e fotografias extraídas de capturas de telas. Visando
comprovar suas alegações, a ora recorrente, também pugnou, na petição inicial, genericamente
pela produção de provas, nos seguintes termos:
“b) o recebimento e o processamento da presente representação, com a adoção do rito
previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, mais amplo, em respeito à garantia
da ampla defesa e a fim de se propiciar dilação probatória, mormente a oitiva de
testemunhas (Acórdão TSE n.º 21.316, de 08/04/2005)
(...)
A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial o material ora
juntado, que contém as provas da utilização do espaço destinado a servidos
público, distribuição de comida e bebida, regrado com show com cantores
sertanejos, com compra evidenciada de voto, para fins de promoção pessoal e
eleitoral”.
(Destaquei)
Denota-se que, num primeiro momento, a ação fora proposta pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Solidariedade, mas, por determinação judicial, a petição foi emendada para corrigir o
polo ativo, indicando a Coligação, ora recorrente, como autora (ID 44279958).
Em seguida, houve apresentação de emenda à inicial para inclusão de pedido liminar, sem que
fosse requerida a produção de novas provas (44279925), tendo sido acolhida por meio da
decisão ID 44279928.

Num. 44532817 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
Os investigados, em suas contestações, sustentaram que o espaço utilizado era de uma
associação privada, sem vínculo com o Poder Público, e que os valores para sua locação foram
devidamente pagos. Alegaram também que as provas apresentadas pela autora – capturas de
tela e vídeos – eram imprestáveis por ausência de ata notarial e insuficientes para comprovar
qualquer ilícito. Requereram, ainda, a produção de provas, incluindo depoimentos de
testemunhas e ofícios à ASSEMAT, para comprovar a regularidade do evento. Juntaram
documentos.
Na forma do art. 47-A, “caput” e seu parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, determinou-se às
partes e ao MPE que apresentassem, no prazo de 02 dias, esclarecimento das provas que
postularam, sob pena de indeferimento, bem como foi determinada a intimação da parte autora
para apresentar réplica (ID 44279964).
A autora pleiteou a realização de novas diligências, como a oitiva dos investigados e a expedição
de ofício à ASSEMAT para coleta de informações adicionais (ID 44279968), seguindo-se da
manifestação pelos investigados (ID 44279970)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à produção de provas, indicando a
oitiva do presidente da ASSEMAT e a obtenção de documentos relevantes (ID 44279963).
A demanda foi julgada antecipadamente, com base na seguinte fundamentação no tocante às
provas apresentadas pela parte autora:
(...)
O processo comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, CPC, uma vez
que não há a necessidade de produção de outras provas além daquelas
documentalmente carreadas aos autos.
Com efeito, embora tenham sido formulados pedidos de produção de outras provas
(IDs 125294761, 125302342 e 125574688), compreendo que se mostra desnecessária
a dilação probatória, tendo em vista que, como restará demonstrado, não há, nem
mesmo em tese, conduta capaz de configurar abuso de poder político ou econômico ou
captação ilícita de sufrágio.
(...)
Quanto ao pedido, contido em ambas as defesas (IDs 123855988 e 123855998), de
desentranhamento das provas juntadas com a inicial, não há razão para impedir a
análise de tais elementos de convicção pelo juízo (na forma dos arts. 369 e 422 do
CPC), sendo certo que a ausência da adoção das cautelas necessárias para a captura
das gravações e “prints” poderá/deverá ser considerada quando do cotejo do conjunto
fático-probatório.
(...)
Portanto, a simples utilização do espaço da ASSEMAT não configura conduta ilícita,
havendo ainda prova de que a parte investigada firmou contrato de locação do espaço,
com a previsão do pagamento de valores como contraprestação pela sua utilização,
não fazendo uso do espaço de forma gratuita (IDs 123855991 e 123856002).
(...)

Num. 44532817 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
Certo disso, ainda que se admita que houve realmente a disponibilização de comidas e
bebidas e música ao vivo no evento de lançamento da candidatura (acerca do que as
partes controvertem), tal fato, por si só, não configura ilícito eleitoral.
(...)
Portanto, as condutas descritas na inicial não possuíam gravidade, nem mesmo em
tese, para evidenciar o abuso de poder econômico ou político relatado ou a captação
ilícita de sufrágio.
Isto é, mesmo que restasse demonstrado que o evento dos Investigados tenha contado
com comidas, bebidas e música ao vivo, tratar-se-ia de vantagem irrisória, incapaz de
causar vantagem desarrazoada aos Investigados ou de desestabilizar a lisura do pleito,
especialmente porque a Investigante não aventou que houve pedido de voto em troca,
ainda que implícito.
(...)
Forte em tais razões, deve-se concluir que não houve ilegalidade na utilização do
espaço da ASSEMAT e que o possível fornecimento de alimentos e bebidas e música
ao vivo no evento de lançamento das candidaturas não guarda potencial lesivo
relevante, impossibilitando a caracterização de abuso de poder político ou econômico
ou de captação ilícita de sufrágio.
Pois bem.
Acerca da possibilidade do julgamento antecipado da lide, assim regulamenta a resolução 23.608
do TSE:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a
providência compatível com o estado do processo, entre as seguintes:
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas processuais
não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou homologação da
desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira parte);
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código de
Processo Civil, art. 354, segunda parte);
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação do
Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de outras
provas (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I); ou
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver necessidade de
abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).
No presente caso, denota-se que o juiz fundamentou a desnecessidade de produção de outras
provas além daquelas documentalmente carreadas aos autos, por entender não haver “nem
mesmo em tese, conduta capaz de configurar abuso de poder político ou econômico ou captação
ilícita de sufrágio”.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável

Num. 44532817 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA. COMEMORAÇÃO OFICIAL.
DESVIO DE FINALIDADE ELEITOREIRO. BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS
PÚBLICAS. USO EM FAVOR DE CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA.
GRAVIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE.
CHAPA
NÃO
ELEITA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
INELEGIBILIDADE.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da oitiva de
testemunhas (suscitada pelos investigados)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre cabível não é
suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta
natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que
requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia.
(...)
30. Os investigados não apontaram qualquer episódio relevante, não registrado em
vídeo ou corroborado por outro meio de prova, que seria de especial conhecimento das
autoridades vinculadas ao TST, ao CNJ e à República do Cabo Verde, que
compareceram como meros convidados. Ademais, não caberia a tais autoridades emitir
opinião sobre o evento, uma vez que testemunhas depõem sobre fatos.
31. As oitivas pretendidas estavam desconectadas da finalidades jurídicas da
iniciativa probatória das partes. O indeferimento de prova impertinente, fadada a
produzir efeitos protelatórios, não caracteriza cerceamento de defesa.
32. Preliminar indeferida.
(...)
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024)
Nesses termos, tem-se que, no caso, o julgamento antecipado ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Confira-se:

Num. 44532817 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE
GOVERNADOR.
VICE-
GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
CANDIDATOS ELEITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a improcedência dos
pedidos formulados na AIJE ajuizada por suposta prática de abuso do poder político e
captação ilícita de sufrágio, contra os candidatos eleitos aos cargos de governador e
vice-governador nas eleições de 2022 no Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisprudência do TSE, é possível o julgamento antecipado da lide,
inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº 64/1990, desde que
devidamente fundamentada e os elementos constantes dos autos sejam
suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do CPC, cuja
redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que já tenha formado sua
convicção sobre o mérito da controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial, consistentes em
três vídeos que revelavam filas de carros em postos de gasolina, mostraram-se,
pela investigação minuciosa do MPE, frágeis e completamente desconectadas da
narrativa empreendida na inicial pela autora da ação, a ponto de sugerir a autoria
das eventuais condutas ilícitas a outros candidatos que não os investigados.
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de: (a) prazo
para contestação; (b) vista dos autos ao MPE, que informou ter realizado uma
investigação sobre os fatos, decidindo pelo o arquivamento do procedimento, ante a
falta de elementos mínimos para o ajuizamento da ação; (c) vista para alegações finais
das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela legislação
de vigência e pela jurisprudência deste Tribunal Superior, decidiu, de forma antecipada,
pela improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060185809, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024).
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E FRAUDE
NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO
CARGO.
RECONTAGEM
DOS
QUOCIENTES
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS VAGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de mérito

Num. 44532817 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção
de outras provas.
4.1. A jurisprudência pátria é no sentido de que "[...] não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde
que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução
da lide" (STJ: AgInt no REsp nº 1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, DJe de 6.12.2018), como se deu no caso.
4.2. Este Tribunal Superior tem a compreensão de que, inexistindo necessidade
de dilação probatória, é possível o julgamento antecipado. Na espécie, trata-se de
fatos provados documentalmente, prescindindo-se da dilação probatória, de
modo que o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC não
configura ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
mormente porque não ficou comprovado prejuízo real e efetivo para as partes.
(...)
.12. Não se conhece do recurso quanto ao PRTB, por força de sua ilegitimidade, e
nega-se provimento aos recursos ordinários interpostos pelos demais recorrentes,
julgando-se prejudicado, por conseguinte, o agravo interno.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264l 060182264/MS, Relator Min. Raul
Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 16, data
15/02/2024).
Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado do processo em análise, ainda
que a conclusão tenha sido pela improcedência da demanda.
Tampouco houve violação ao princípio da verdade real. Conforme visto, o fundamento não foi a
insuficiência da prova, tampouco a ausência de autenticação das provas por ata notarial.
O magistrado entendeu suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão
dos fatos, de sorte que nesse contexto não caberia ordenar a produção de provas
complementares, como depoimentos de testemunhas ou perícia técnica sobre as imagens
digitais.
Importante registrar que, ainda que na sentença não tenha ficado consignado, é certo que na
hipótese inclusive seria o caso de se reconhecer a preclusão das provas pretendidas pela parte
ora recorrente, tendo em vista que na petição inicial não foram especificadas provas, não foram
arroladas testemunhas, não foi requerida expedição de ofícios e também não foi requerido o
depoimento pessoal dos investigados.
Também não se verifica violação do princípio do prejuízo, consagrado no artigo 283 do Código de
Processo Civil, uma vez que as provas apresentadas na inicial não foram anuladas ou
consideradas inidôneas.
E por fim, mesmo em recurso a parte autora não logrou demonstrar a indispensabilidade da
dilação probatória. Quanto a esse aspecto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral argumenta ainda
que:
(...) No caso, o Juízo singular, ainda assim, concedeu várias oportunidades para que a

Num. 44532817 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
recorrente especificasse as provas pretendidas e justificasse sua imprescindibilidade
para o deslinde da controvérsia. Mesmo após essas oportunidades, a parte autora
limitou-se a apresentar pedidos genéricos e não fundamentados, sem indicar de forma
objetiva como tais diligências poderiam suprir as deficiências probatórias da inicial
(...)
Ainda, ressalta-se que o Promotor Eleitoral informou a existência de uma Notícia de
Fato em tramitação envolvendo fatos semelhantes ao ora apurados na ação. Contudo,
nenhuma nova informação ou elemento probatório oriundo daquela investigação foi
apresentado na demanda. Embora a menção à tramitação do procedimento tenha sido
destacada, tal circunstância, por si só, é insuficiente como indicativo das condutas
ilícitas alegadas. É importante ressaltar que as investigações conduzidas no âmbito do
Ministério Público são independentes e possuem seus próprios trâmites e objetivos.
Dessa forma, eventuais repercussões dos fatos apurados naquela Notícia de Fato
serão objeto de análise exclusiva do Ministério Público e não têm impacto direto nesta
ação, que deve ser decidida com base nos elementos constantes nos autos.
Diante do exposto, entende-se que a sentença de improcedência está suficientemente
fundamentada e respaldada pela legislação e jurisprudência, de forma que o recurso
não comporta provimento.
(...)
Mais do que isso, de acordo com a sentença, os fatos narrados não configurariam ilícitos
mesmo se comprovados, do que decorre a inutilidade da prova testemunhal pretendida.
Isso porque as provas documentais que instruem a inicial e especialmente as provas
acostadas às contestações são suficientes para o exame da controvérsia, revelando a
fragilidade da narrativa da petição inicial.
Ou seja, da própria narrativa dos fatos não se extrai os elementos caracterizadores dos
ilícitos apontados, quais sejam: captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico e
político.
Com efeito, a captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia
da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei
complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.
O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.

Num. 44532817 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções. Destaca-se, ainda, que
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-
GOVERNADOR.
CANDIDATOS
ELEITOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio, além
de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar
a
participação
ou
anuência
dos
investigados
-
elemento

Num. 44532817 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos investigados
desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).
Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. PROVAS ROBUSTAS. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO. PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4 - Configura-se a captação ilícita de sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.
(...)
7 - A mera apreensão de vales combustível em endereço ligado a candidato não é
suficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio quando não socorrem outros
elementos de prova aptos a demonstrar que eles foram utilizados na tentativa de
compra de votos de qualquer eleitor, assim como, não se prestam a caracterizar abuso
do poder econômico diante do baixo valor proporcional em relação ao total de gastos
empreendidos na campanha - 12%, devidamente declarados na prestação de contas,
que foi aprovada.
(...)
(TRE/PR - REl nº060052064, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, 22/09/2022.
Já, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.

Num. 44532817 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Já o abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida
por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024)
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Num. 44532817 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances..
(...).
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Efetivamente, no presente caso, pela própria narrativa da petição inicial e pela prova documental
a ela acostada e mormente os documentos apresentados nas contestações infere-se que não
estão presentes todos os requisitos necessários à procedência do pedido, revelando-se inócua a
dilação probatória.
Assentadas tais conclusões, cumpre frisar que a recorrente não impugnou o fundamento da
sentença tocante aos motivos que levaram à conclusão pela improcedência, isto é, o
recurso não rebate o fundamento da sentença de que “não há, nem mesmo em tese,
conduta capaz de configurar abuso de poder político ou econômico ou captação ilícita de
sufrágio”.
Inclusive, os recorridos aduzem que o recurso sequer deveria ter sido conhecido, em razão da
violação ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da
sentença que julgou improcedente o mérito da ação.
Com base nisso, sustentam que há coisa julgada no que diz respeito ao mérito da ação,
notadamente quanto à improcedência dos pedidos, eis que a sentença não foi atacada neste
ponto.
De fato, deve prevalecer a conclusão da sentença no sentido de que, por não se tratar de bem
público, “(...) a simples utilização do espaço da ASSEMAT não configura conduta ilícita, havendo
ainda prova de que a parte investigada firmou contrato de locação do espaço, com a previsão do

Num. 44532817 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
pagamento de valores como contraprestação pela sua utilização, não fazendo uso do espaço de
forma gratuita”.
Com efeito, no mesmo sentido da conclusão da sentença, destaca-se o seguinte precedente da
Corte Superior:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
ART. 73, I, II E III, DA LEI Nº 9.504/97. USO DO MEMORIAL JK. BEM DE USO
COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Não só o candidato, mas
também aquele que tiver praticado ou concorrido para a prátic
a do ilícito, poderá figurar no polo passivo da representação
.2. A utilização do bem imóvel, que restou evidenciada nos autos, deu-se
mediante contrato de locação e teve por objeto espaço pertencente à Sociedade
Civil Memorial Juscelino Kubitschek, cuja natureza jurídica é de bem de uso
comum para fins eleitorais e caracteriza-se como sendo de caráter privado e de
utilidade pública.
3. É pacífico o entendimento de que a vedação legal ao uso ou cessão de bem
público em benefício de candidato, partido político ou coligação não alcança os
bens de uso comum.
4. No presente caso, não há prova da utilização de serviços ou de bens custeados
pelo poder público ou de participação de agente público para a realização da
propaganda eleitoral contestada, bem como não restou evidenciada qualquer prática
capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas eleições que se
encerraram.
5. Improcedência da representação.
(TSE - Representação nº160839, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2015).
Ademais, consignou-se na sentença que “mesmo que restasse demonstrado que o evento dos
Investigados tenha contado com comidas, bebidas e música ao vivo, tratar-se-ia de vantagem
irrisória, incapaz de causar vantagem desarrazoada aos Investigados ou de desestabilizar a lisura
do pleito, especialmente porque a Investigante não aventou que houve pedido de voto em troca,
ainda que implícito”.
Nessa linha, a Corte Superior, já entendeu o seguinte:
Afasta-se a configuração de abuso do poder econômico decorrente da distribuição de
comida durante convenção partidária, tendo em conta que as provas citadas no
acórdão são genéricas e contraditórias. Com efeito, a conclusão do TRE/MG de que a
distribuição ocorreu durante a convenção do partido é contrária à caracterização do
ilícito, e não há provas robustas de que houve distribuição indiscriminada de
alimentos aos eleitores, e não de forma restrita aos correligionários dos
recorrentes.
(TSE - Ação Cautelar nº060397834, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:

Num. 44532817 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/11/2019).
No caso dos autos, a conduta praticada - fornecimento de alimentação e bebida,
no horário de almoço, aos participantes de convenção partidária - não configurou
abuso do poder econômico, porquanto não apresentou gravidade para prejudicar
a normalidade e a legitimidade do pleito.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº158836, Acórdão, Min. João Otávio De Noronha,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/11/2015).
Acrescente-se que nem mesmo em seu recurso a recorrente indicou de que maneira a pretendida
prova oral seria útil a demonstrar gravidade das circunstâncias ou que a benesse teria ocorrido
em troca de voto, circunstâncias que sequer foram por ela narradas.
Denota-se, portanto, que a improcedência é decorrente da própria narrativa dos elementos
caracterizadores dos ilícitos. Em outras palavras, ainda que os fatos fossem comprovados de
forma mais detalhada pela dilação probatória, tal comprovação não levaria à configuração dos
ilícitos alegados, diante da falta de imputação de que a finalidade fosse a obtenção de votos dos
eleitores ou da repercussão econômica no pleito.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
narrativa dos fatos e prova documental apresentada levam à conclusão de que não restaram
caracterizadas as condutas abusivas, bem como a de que a dilação probatória pretendida
revelou-se desnecessária, de forma que a manutenção do julgamento de improcedência é medida
que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de, manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORL (11548) Nº 0600425-
57.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
TAMANDARÉ
PARA
O
POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001
- RECORRIDOS: FABIO GUERRA CORREA, CAMILO DANIEL LOVATO, MARIA BERNADETE
AFORNALI PAVONI - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44532817 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314533024100000043474220
Número do documento: 25060314533024100000043474220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:31:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.06.2025